Tribunal: TJDFT
Processo: 0012342-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
1. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, não se sujeitam à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária de bens, devendo, em tais casos, a execução ser regularmente processada.
2. Recurso provido.